Tribunal: STF
Processo: RHC 224833
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 776.184/PR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve o pedido de progressão de regime prisional indeferido pelo Juízo das Execuções Penais, em decisão assim fundamentada (Doc. 5, fls. 1-3):



    No presente caso, o apenado possui condenação nos autos de nº 0007331-25.2014.8.16.0130, 0000621-87.2017.8.16.0128, 0004462-84.2017.8.16.0130, 0016801-12.2016.8.16.0130, 0005509-93.2017.8.16.0130, conforme cálculo do sistema SEEU, com em execução de 14 anos 11 meses 22 dias, já tendo cumprido 4 anos 11 meses 7 dias, sendo que o requisito objetivo para progressão de regime restara atingido em 13/08/2019. 



    Ocorre que quanto ao requisito subjetivo, não houve o preenchimento por parte do sentenciado, na medida em que consta o mandado de prisão preventiva no feito de nº 0001700- 96.2020.8.16.0128 de Paranacity, por homicídio qualificado, que tramita em segredo de justiça. 



    A existência de mandado de prisão preventiva em desfavor do sentenciado durante a execução da pena, se apresenta incompatível com a concessão da benesse da progressão de regime, ou seja, a existência de prisão cautelar em desfavor do apenado em outro processo criminal impossibilita, por decorrência lógica, o deferimento de qualquer benefício executório que enseje na liberdade do apenado. 



    […]



    Consigne-se que não tem relação com a existência de processo penal em curso, sem trânsito em julgado, mas, sim, baseia-se na vigência de prisão preventiva em face do apenado. 



    Dessa forma, considerando o atual estado de coisas, não se revela viável o deferimento “virtual” de um benefício que não será efetivado na prática, considerando a impossibilidade de cumprimento das condições enquanto estiver detido como preso provisório, podendo o mesmo pleitear o benefício na eventualidade de revogação da prisão preventiva, ou substituição desta por outra medida diversa da prisão. 



Dispositivo 



    Isso posto, julgo improcedente o incidente de ev. 88.1, para o fim de indeferir a progressão de regime em favor do apenado, o que faço com fundamento no artigo 112 da Lei de Execução Penal. 



    Na eventualidade de revogação da prisão preventiva, ou substituição por outra medida diversa da prisão, caberá nova análise a respeito da progressão de regime, e seus requisitos objetivo e subjetivo. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO DISTINTO – INCOMPATIBILIDADE DA PROGRESSÃO COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 10). Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 36):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO CALCADO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) é característica intrínseca do remédio constitucional, contido no HC, a possibilidade de o Relator colher informações às instâncias da base, com o fim de valorar corretamente o feito; e (b) o organismo judiciário, representado pelo Juiz, no exercício de suas funções, detém os meios para requerer às instâncias inferiores as necessárias provas, pois a esse poder cabe facilitar o que for necessário para sanar falhas ocorridas na instrução, provendo em tempo, o pedido realizado, com base na ausência de adequada instrução probatória. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão ‘a quo’, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida neste recurso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Na presente impetração, a Defensoria Pública do Paraná suscitou constrangimento ilegal no acórdão exarado no julgamento do Agravo em Execução n. 4000158-46.2022.8.16.0017, que manteve a decisão do Juízo da execução no sentido de indeferir o pleito de progressão de regime, calcada na existência de mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente em ação penal distinta. 



    Sobre o tema, convém destacar a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena [...], na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (AgRg no HC n. 718.375/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/3/2022) 



    No caso, a impetrante não colacionou a cópia do processo no qual foi decretada a prisão cautelar, circunstância que obsta a análise da tese deduzida na presente impetração, notadamente porque é inviável aferir a contemporaneidade do fato apurado na ação penal com a execução penal em curso. 



    Como é cediço, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em razão de seu escopo, natureza urgente e, por essa razão, não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, em especial quando se tratar de advogado (STF: AgRg no HC n. 103.240/RS, Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 29/3/2011; HC n. 107.350/RS, Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/5/2011; STJ: HC n. 197.183/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/6/2011; e HC n. 119.702/PE, Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 2/3/2009). 



    É descabido imputar ao judiciário o ônus de instruir a impetração, ainda que verificada a atuação da Defensoria Pública no caso, notadamente porque o referido órgão ostenta dotação orçamentária, estrutura e meios suficientes para obtenção das informações necessárias para a instrução dos autos. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus ao argumento de que os autos não foram instruídos com documentos imprescindíveis para se atestar a existência (ou não) de constrangimento ilegal. Conforme já decidiu esta CORTE, a deficiência da instrução é circunstância que inviabiliza o conhecimento dessa ação constitucional. Além disso, não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). No mesmo sentido: HC 213797 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/10/2022; HC 183018 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 22/05/2020; e HC 182064 AgR, REl. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/07/2020, esse último assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente